Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1005447-03.2022.8.11.0000 – COMARCA DE GUIRATINGA/MT
AGRAVANTE: ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAIA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAIA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga /MT, que, nos autos da ação previdenciária originária n. 1000894-33.2021.8.11.0036, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada no pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença à requerente.
A Recorrente relatou, em resumo, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, na medida que persiste a sua incapacidade para o exercício das atividades laborais que exercia.
Pontua que “mesmo em tratamento, não recuperou a capacidade laborativa, como tenta fazer o INSS ao cessar o benefício que a autora vinha recebendo há quase 15 (quinze) anos”.
Ressalta que “carreou, quando da propositura da lide, diversos atestados médicos, inclusive emitidos por profissionais credenciados pelo Sistema Único de Saúde – SUS que gozam de presunção relativa de veracidade, sendo cristalina a manutenção da incapacidade laboral da segurada desde a data da indevida cessação, configurando, assim, a probabilidade do direito”.
Postula, então, em antecipação da tutela recursal, o deferimento da liminar requerida na instância de piso, notadamente, para determinar à Autarquia Agravada que restabeleça o benefício previdenciário Auxílio-doença em favor da Agravante enquanto perdurar o trâmite processual.
É o que merece registro.
Decido.
Pretende a Agravante o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho NB: 532.472.311-4, suspenso pelo INSS a partir do dia 08/09/2021.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do mesmo código.
Extrai-se dos autos de Primeiro Grau que a parte agravante está em gozo do benefício de auxílio-doença acidentário desde o ano 2008, mas após a perícia médica revisional constatar a sua recuperação, a autarquia determinou a cessação do benefício a parti de 08/09/2021.
Não obstante a Recorrente tenha apresentado laudo médico feito pelo Dr. Marcus Posé Pireroni em 03/09/2021 (id. 6917276 – p. 22), sugerindo o seu afastamento do trabalho, por prazo indeterminado, vê-se que o órgão previdenciário, ao realizar a perícia no segurado e, consequentemente, indeferir o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, entendeu que o Agravante está apto para retornar às suas atividades laborais.
Assim, parece-me que o deferimento do pedido de auxílio-doença, em liminar, é precoce, uma vez que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a incapacidade laboral da Recorrente, de modo que entendo ser imprescindível a realização de perícia judicial.
Nesse sentido, aliás, veja-se a seguinte ementa jurisprudencial:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida.
(N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).
Diante desse cenário, parece-me, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que a decisão invectivada merece ser mantida.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado.